Tribunal: TJPA
Processo: 0014715-11.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014715-11.2018.8.14.0015

APELANTE: ALAN BATISTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, II e ARTIGO 157, §2°-A, I, C/C ART. 307 E ARTIGO 69, TODOS DO CP – PENA DE 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 307, DO CP –
De oficio consigna-se que o apelante foi condenado por dois delitos, o de roubo qualificado e o previsto no artigo 307, do CP, que a pena fora fixada em 06 (seis) meses de detenção, devendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado ser analisada isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP. Assim, nos termos do artigo 109, VI, do CP, a pena aplicada em 06 (seis) meses, ou seja, inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos. Dessa forma, considerando que a sentença condenatória fora publicada dia 25/11/2019, resta prescrito o crime disposto no artigo 307, do CP, já que ultrapassou o referido lapso temporal, nos termos do artigo 107, I, do CP.
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Improcedência.
A materialidade do delito de roubo qualificado encontra-se comprovado, por meio do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como laudo de entrega e laudo de balística juntado aos autos, o qual consta que a arma de fogo, ora periciada, tinha sido encontrada com o apelante, constando ainda, que o artefato possuía potencial lesivo. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como da vítima, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
O magistrado, na sentença condenatória utilizou-se da seguinte fundamentação:
“Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, considerando que o agente em concurso de pessoas, subtraiu os bens da vítima e na fuga, ainda tentou realizar disparos em direção a viatura policial, bem como ofensa à fé pública.”
Dessa forma, deve ser mantida a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa. Ressalto, que o concurso de pessoas fora utilizada nessa fase, pois o juízo deixou de majorar a pena em relação a essa qualificadora na terceira fase, sendo assim, até mais benéfico ao apelante. Na segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, ante a inexistência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase, apesar de terem sido detectadas duas causas de aumento, conforme sentença condenatória, quais sejam o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, comprovadas tanto pelos depoimentos colhidos nos autos, quanto pelo Laudo de balística juntado, o juízo
a quo
nessa fase aplicou apenas o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2°-A, I, do CP, exasperando a reprimenda em 2/3, conforme disposto na Lei 13.654/2018, totalizando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a qual torna-se definitiva, ante outras causas que pudessem implicar em sua alteração.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO OU DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE 2/3 APLICADO PELO MAGISTRADO – Insubsistência.
Devidamente comprovada nos autos, pelo que não há como excluí-la, tampouco diminuir o
quantum
de 2/3 aplicado pelo juízo
a quo,
já que é o estabelecido pela Lei 13.654/2018.
FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENDO DE PENA INICIAL, DIVERSO DO FECHADO – Impossibilidade.
Deve ser mantido ainda, o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
CONHECIDO E IMPROVIDO, NAS RAZÕES RECURSAIS, MAS DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 307, DO CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nas razões recursais, no entanto, reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao delito tipificado no artigo 307, do CP, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ALAN BATISTA DA SILVA,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Narra a denúncia, que:

“(...) no dia 28 (vinte e oito) de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), policiais militares foram acionados via NiOP com a informação da que dois indivíduos haviam praticado um roubo na loja CMC Materiais de Construção, localizada na Rua Kazuma Oyama, 2461, Bairro Estrela, nesta cidade, os quais estavam em uma motocicleta HONDA CG 160 TITAN, de cor branca, empreendendo fuga pela Rua Marechal.

Ato continuo, os policiais militares foram até o local informado e, durante o trajeto, avistaram dois homens com as características semelhantes às que foram repassadas, ocasião em que o indivíduo que estava na garupa da moto sacou uma arma de fogo e apontou em direção à viatura, tendo um dos policiais efetuado um disparo em direção aos indivíduos como forma de repelir a injusta agressão.

Durante tal persecução, os dois suspeitos abandonaram a motocicleta e adentraram em um matagal, havendo troca de tiros, tendo sido posteriormente encontrada a arma utilizada por um dos autores do fato, a qual se tratava de ura revólver, calibre 38, sem marca e numeração aparentes, municiado com 03 (três) munições intactas.

Fora solicitado apoio e montado um cerco onde, alguns minutos depois, um dos homens que participou do roubo foi localizado. O mesmo inicialmente se apresentou aos policiais como sendo RALISON RODRIGUES DE SOUSA, entretanto constatou-se que o mesmo informara propositadamente o nome incorreto, tratando-se na verdade de ALAN BATISTA SILVA.

O proprietário do estabelecimento comercial foi identificado por TIAGO DE SOUZA MENDES, o qual teve subtraído a sua carteira com documentos pessoais, o seu aparelho celular e o do seu socio e o valor em espécie de R$ 800,00 (oitocentos reais), os quais não foram encontrados em poder do suspeito apresentado, A vítima reconheceu o denunciado em sede da Delegacia.”

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar ALAN BATISTA DA SILVA, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II, c/c 157, §2°-A, I c/c artigo 307 e 69, todos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, ou diminuição do
quantum
de 2/3 aplicado pelo juízo
a quo,
para 1/3 e ao final, a fixação do regime de cumprimento de pena inicial diverso do fechado.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, de oficio consigno que o apelante foi condenado por dois delitos, o de roubo qualificado e o previsto no artigo 307, do CP, que a pena fora fixada em 06 (seis) meses de detenção, devendo a prescrição da pretensão punitiva do Estado ser analisada isoladamente, nos termos do artigo 119, do CP:
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.”.

Assim, nos termos do artigo 109, VI, do CP, a pena aplicada em 06 (seis) meses, ou seja, inferior a 01 (um) ano, prescreve em 03 (três) anos.

Dessa forma, considerando que a sentença condenatória fora publicada dia 25/11/2019, resta prescrito o crime disposto no artigo 307, do CP, já que ultrapassou o referido lapso temporal, nos termos do artigo 107, I, do CP.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A materialidade do delito de roubo qualificado encontra-se comprovado, por meio do boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como laudo de entrega e laudo de balística juntado aos autos, o qual consta que a arma de fogo, ora periciada, tinha sido encontrada com Alan Batista Silva, constando ainda, que o artefato possuía potencial lesivo.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como da vítima, produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Tiago de Souza Mendes, em juízo, relatou que estava em sua loja, na companhia de Rodrigo, quando o apelante chegou perguntando se tinha tinta e anunciou assalto, que lhe apontou uma arma de fogo, subtraindo carteira, dinheiro e celulares. Que pegou um mototáxi e o perseguiu. Que a viatura o localizou próximo à ABB, mas não recuperou os objetos subtraídos. Que viu quando a policia os abordou. Que fugiram em direção a um terreno baldio e só pegaram o apelante e o atribuiu falsa identidade. Que realizou o reconhecimento pessoal do acusado em delegacia.

A testemunha, policial militar Antônio Marcos Alves Ferreira, declarou também em juízo, que participou das diligências que culminaram a prisão do apelante, que eles estavam fugindo quando tomou conhecimentos dos fatos. Que saiu em diligência, que as características eram as mesmas com as informadas na NIOP, que Alan estava na garupa e apontou a arma. Que o depoente efetuou disparos para tentar imobilizá-los, que eles caíram e o ora apelante se desfez do armamentos e correu com o outro para dentro do matagal.

O policial militar Juan Amancio Araújo de Souza, em juízo, confirmou que o garupa da moto apontou a arma e o sargento atirou.

Da mesma forma, o policial militar Pedro Dienison Chaves Souza, quando narrou em juízo que tiveram conhecimento do roubo via rádio. Que foram à Marechal e bateram com os indivíduos com as mesmas características. Que foi dada voz de parada. Que o carona puxou a arma, momento em que ele Ia disparar o Sargento Impeliu injusta agressão. Que eles caíram da moto e fugiram. Que o carona largou a arma e pulou o muro. Que obtiveram êxito em prender o carona.

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, pelo que não há como absolver o apelante, visto que as provas estão em harmonia do conjunto probatório.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico. Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico. Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02576458-32, 215.597, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

De igual maneira, não existe razão em reduzir a pena base para o mínimo legal, já que o magistrado, na sentença condenatória utilizou-se da seguinte fundamentação:
“Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a inocorrência de confissão e o abalo moral na vítima, considerando que o agente em concurso de pessoas, subtraiu os bens da vítima e na fuga, ainda tentou realizar disparos em direção a viatura policial, bem como ofensa à fé pública.”

Dessa forma, deve ser mantida a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa. Ressalto, que o concurso de pessoas fora utilizada nessa fase, pois o juízo deixou de majorar a pena em relação a essa qualificadora na terceira fase, sendo assim, até mais benéfico ao apelante.

Na segunda fase, mantenho a pena no mesmo patamar, ante a inexistência de atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, apesar de terem sido detectadas duas causas de aumento, conforme sentença condenatória, quais sejam o concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, comprovadas tanto pelos depoimentos colhidos nos autos, quanto pelo Laudo de balística juntado, o juízo
a quo
nessa fase aplicou apenas o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, §2°-A, I, do CP, exasperando a reprimenda em 2/3, conforme disposto na Lei 13.654/2018, totalizando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a qual torna-se definitiva, ante outras causas que pudessem implicar em sua alteração.

Portanto, não há que se falar em a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, pois devidamente comprovada nos autos, conforme já tratado alhures, tampouco diminuir o
quantum
de 2/3 aplicado pelo juízo
a quo,
já que é o estabelecido pela Lei 13.654/2018.

Deve ser mantido ainda, o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença nas razões recursais, no entanto, reconhecer de ofício a prescrição do crime disposto no artigo 307, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/06/2023